Tribunal: TJSP
Processo: 1010751-74.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
r Estadual no 1.256/15 – Possibilidade – Autora que, como diretora de escola, pertencia às classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, nos termos do art. 4o, II, "a", da Lei Complementar Estadual no 836/97 – Incidência da tese fixada em sede do julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observação das teses fixadas pelo STF – Inteligência do RE no 870.947 – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010751-74.2017.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA ESTADUAL INATIVA – Pretensão ao recebimento de Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15 – Possibilidade – Autora que, como diretora de escola, pertencia às classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, nos termos do art. 4o, II, "a", da Lei Complementar Estadual no 836/97 –

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA ESTADUAL INATIVA – Pretensão ao recebimento de Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15 – Possibilidade – Autora que, como diretora de escola, pertencia às classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, nos termos do art. 4o, II, "a", da Lei Complementar Estadual no 836/97 – Incidência da tese fixada em sede do julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observação das teses fixadas pelo STF – Inteligência do RE no 870.947 – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599790
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010751-74.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DE
LOURDES TROMBETA URIOSTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010751-74.2017.8.26.0053 -Voto no 11816
2
VOTO No 11816
APELAÇÃO No 1010751-74.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MARIA DE LOURDES TROMBETA URIOSTE
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Julgador de Primeiro Grau: Ana Luiza Villa Nova
APELAÇÃO SERVIDORA ESTADUAL INATIVA
Pretensão ao recebimento de Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar
Estadual no 1.256/15 Possibilidade – Autora que, como
diretora de escola, pertencia às classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria da
Educação, nos termos do art. 4o, II, “a”, da Lei
Complementar Estadual no 836/97 Incidência da tese
fixada em sede do julgamento do IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000
JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA
Observação das teses
fixadas pelo STF
Inteligência do RE no 870.947

Sentença reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DE
LOURDES TROMBETA URIOSTE contra a r. sentença (fls. 41/44), prolatada nos autos
de AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

SPPREV, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento
de que “(...) a gratificação é devida somente aos servidores em exercício e que não estejam
afastados para o exercício de funções estritamente administrativas” (fls. 152/153).
Inconformada, a autora apresentou suas razões recursais (fls.
46/52), alegando, em síntese, que a Gratificação de Gestão Educacional (GGE) constitui
verdadeiro aumento salarial de caráter permanente e foi instituída de modo geral aos
servidores públicos atuantes na Secretaria da Educação, de modo que deve ser estendida
aos aposentados e pensionistas. Junta jurisprudência. Requer, nestes termos, a reforma da r.
sentença.
O juízo “a quo” certificou a interposição do apelo (fl. 53),
tendo o apelado, regularmente intimado, apresentado contrarrazões (fls. 55/63), nos termos
dos arts. 1009 e 1010 do CPC.
É o relatório. DECIDO.
A apelação é tempestiva, nos termos do art. 1003, § 5o, do
CPC. A apelante possui legitimidade recursal, nos termos do art. 996 do CPC. Não houve
recolhimento do preparo recursal, uma vez que a apelante é beneficiário da gratuidade de
justiça. Restam, destarte, preenchidos os pressupostos recursais, de modo que recebo o
vertente recurso no duplo efeito, nos termos dos arts. 1012 e 1013 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010751-74.2017.8.26.0053 -Voto no 11816
3
Cuida-se de ação por meio da qual se busca, em síntese, “(...)
DECLARAR o direito (...) ao recebimento da GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO
EDUCACIONAL GGE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.256 de 6 de janeiro de
2.015, a partir da sua entrar em vigor, CONDENANDO ainda, a Requerida, na respectiva
OBRIGAÇÃO DE FAZER (integrar o valor da gratificação nos proventos mensais (...)),
procedendo o apostilamento do direito reconhecido; seja a requerida CONDENADA, no
PAGAMENTO dos valores NÃO PAGOS anteriormente, devidamente atualizados,
acrescidos de juros e correção monetária” (fl. 11).
Conforme se extrai dos autos, a autora é servidora inativa do
cargo de “Diretor de Escola” (fl. 18). Pertencente, portanto, às classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual de Educação, nos termos do
art. 4o, II, “a”, da Lei Complementar Estadual no 836/97 (“Artigo 4o - O Quadro do
Magistério é constituído das seguintes classes: (...) II - classes de suporte pedagógico: a)
Diretor de Escola - SQC-II” grifos meus).
Este Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se debruçar
sobre a matéria ventilada por ocasião do julgamento do IRDR no
0034345-02-2017.8.26.0000 (Tema no 10 GEE Extensão Inativos), cuja ementa se
colaciona, destacando-se a tese firmada:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR)
em
APELAÇÃO
e
REEXAME
NECESSÁRIO
Servidores públicos estaduais Integrantes das
classes de suporte pedagógico do Magistério (diretores de escola,
supervisores ou dirigentes de ensino) Gratificação de Gestão
Educacional (GGE) Lei Complementar Estadual no 1.256/2015
Feição geral e impessoal da gratificação, descolada de elo a
condições pessoais do servidor ou a condições singulares do
serviço, vinculada apenas às referidas classes Qualificação como
aumento disfarçado de vencimentos, extensível aos inativos
correlatos e com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88 c.c.
os arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo único, da EC
no47/05) Fixação da tese jurídica: “a Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal,
para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve
ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à
paridade” Apelo, pois, que, ante aos fatos comprovados e à tese
jurídica fixada, não comporta provimento, justificando-se manter a
sentença de procedência da demanda, com observação referente
aos acréscimos (correção monetária e juros de mora), para plena
sintonia ao julgado pelo E. STF no tema 810, bem como majoração
da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) - TESE JURÍDICA
FIXADA e DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E
DO REEXAME NECESSÁRIO, com observação” (IRDR no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010751-74.2017.8.26.0053 -Voto no 11816
4
0034345-02-2017.8.26.0000, Turma Especial de Direito Público,
Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 10/08/2018)(grifos meus).
Assim sendo, visto que não cabe a este órgão fracionário
adotar outra solução à controvérsia, conforme a dicção do art. 985 do CPC, é mesmo o
caso de declarar o direito da autora ao apostilamento e percebimento da GGE, bem como
condenar a ré ao pagamento das parcelas não pagas desde a instituição do benefício,
respeitada a prescrição quinquenal.
Não é outro o entendimento desta 1a Câmara de Direito
Público:
“APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
Servidora
pública estadual inativa, integrante das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da
Educação. Pretensão ao recebimento da Gratificação de Gestão
Educacional (GGE). Possibilidade. Definição da questão em
IRDR, pela Turma Especial desta Seção de Direito Público, com
efeito vinculante, uniformizando a jurisprudência desta Corte. Lei
Complementar no 1.256/2015. Natureza remuneratória, geral e
impessoal da vantagem. Extensão aos inativos/pensionistas.
Sentença de procedência da demanda mantida, com reforço de
fundamentação na forma de cálculo dos acréscimos legais (juros e
correção monetária), para que se observe à orientação do E. STF
no Tema 810, já julgado, bem como o decidido pelo C. STJ no
Tema no 905, segundo a modulação e o que transitar em julgado
nos feitos correlatos a essas teses. RECURSO VOLUNTÁRIO E
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS, com determinação. "A
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos
servidores inativos, que tiverem direito à paridade." (Tema 10, tese
fixada no IRDD no 0034345-02.2017.8.26.0000)” (Apelação
1013921-54.2017.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Vicente de Abreu Amadei; j. 27/11/2018).
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA

Gratificação de Gestão Educacional (GGE) Lei Complementar
Estadual no 1.256/15 Benefício de caráter genérico Extensão
aos inativos Art. 40, § 8o, da Constituição Federal (art. 7o da
Emenda Constitucional no 41/03) Incidência da tese jurídica
fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 Juros de mora e
correção monetária conforme o decidido no RE no 870.947 -
Recurso
de
apelação
não
provido”
(Apelação
1016593-35.2017.8.26.0053; 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; j. 13/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010751-74.2017.8.26.0053 -Voto no 11816
5
“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
SERVIDOR
ESTADUAL APOSENTADO Secretaria da Educação Classes
de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério Gratificação de
Gestão Educacional (GGE), instituída pela LCE no 1.256/15
Benefício de caráter genérico
Extensão aos inativos
Tese
fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 Juros de mora e
correção monetária conforme o decidido no RE no 870.947 (Tema
no 810 STF) SENTENÇA MANTIDA RECURSO E REMESSA
NECESSÁRIA DESPROVIDOS, com observação em relação aos
consectários legais” (Apelação no 1050335-22.2015.8.26.0053, 1a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j.
07/03/2019).
Cumpre, por fim, regrar os juros de mora e os índices de
correção monetária que se agregam ao valor da condenação.
Tal entendimento encontra-se em consonância com as duas
teses definidas sobre a matéria pelo STF quando do julgamento do RE no 870.947, Rel.
Min. Luiz Fux, realizado em 20/09/2017, no qual se discutiram os juros de mora e índices
de correção monetária a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a
Fazenda Pública.
A primeira, referente aos juros de mora, no sentido de que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09” (grifo meu).
A segunda, referente à correção monetária, no sentido de que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifo meu).
Destarte, há de ser observado o quanto decidido no RE no
870.947, aplicando-se integralmente a Lei no 11.960/09 para a disciplina dos juros de mora,
e a afastando, também integralmente, para a regência da correção monetária, que se dará na
forma do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E.
Portanto, merece reforma a sentença para declarar o direito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010751-74.2017.8.26.0053 -Voto no 11816
6
autora ao recebimento da GGE, condenando a ré ao apostilamento do direito e ao
pagamento das parcelas vencidas e vincendas, devidamente corrigidas monetariamente e
acrescidas de juros de mora, observada a prescrição quinquenal.
Por derradeiro, invertem-se os ônus da sucumbência, de
modo que condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, os quais fixo, em prestígio à redação do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do
CPC, em 12% sobre o valor da condenação.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do STJ no sentido de que, na hipótese
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida (EDROMS no 18205/SP, Min. Felix Fischer,
DJ. 08/05/2006, p. 240).
Ante o exposto, meu voto é pelo PROVIMENTO do recurso
interposto.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator